Tribunal: TJDFT
Processo: 0722670-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722670-87.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON FERNANDO RODRIGUES MACHADO AGRAVADO: REAL ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANDERSON FERNANDO RODRIGUES MACHADO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por BENTO DE FREITAS CAYRES FILHO e OUTROS: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença de honorários advocatícios deflagrado por BENTO DE FREITAS CAYRES FILHO e outros em face do CONDOMINIO RESIDENCIAL REAL CLASSIC RESORT. Em impugnação, o Condomínio Residencial Real Classic defendeu a revogação da decisão de recebimento do cumprimento de sentença (ID 94267194), sob o argumento de que a sentença que condenou a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, transitou em julgado sem qualquer oposição de recurso, estando, portanto, acobertada pelo manto da coisa julgada. Em seguida, ANDERSON FERNANDO RODRIGUES MACHADO requereu a deflagração do cumprimento de sentença de honorários advocatícios em face da REAL ENGENHARIA LTDA. Os exequentes alegaram ocorrência de erro material na sentença que condenou a Real Engenharia LTDA, bem como defenderam a manutenção da decisão de recebimento do cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. Chamo feito à ordem. Configura-se erro material quando a fixação da sucumbência está claramente dissociada de toda a motivação e fundamentação desenvolvida pelo Juízo, revelando nítida incoerência na decisão judicial, o que compromete a finalidade da atividade jurisdicional, que é a entrega da decisão congruente e justa às partes. Da detida análise dos autos, verifico que, de fato, a sentença de ID 82864510, incorreu em erro material. Isso porque, na construção de sua fundamentação, o Juízo expressamente consignou que o pedido formulado pela parte autora (Condomínio Residencial Real Classic) em face da ré (Real Engenharia LTDA) foi julgado improcedente. Portanto, apesar de ter constado no dispositivo da mencionada sentença que, em face da sucumbência, a parte ré seria responsável pelo pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, há nítido erro material na transcrição do dispositivo. Outrossim, consoante a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT, a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador. Importante ressaltar que o artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil também permite a correção de inexatidões materiais a qualquer tempo, sem implicar ofensa à coisa julgada ou à preclusão. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. CORREÇÃO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A correção de erro material pelo julgador não está sujeita à preclusão ou à coisa julgada, haja vista tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. Precedentes. 2. No caso dos autos, o Juízo singular reconheceu o erro material referente ao critério de fixação dos honorários advocatícios arbitrados quando da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, e alterou a incidência do percentual para o valor do proveito econômico obtido pela parte exequente, em vez do valor do excesso de execução. 3. A decisão que corrigiu o equívoco coaduna com os fundamentos lançados na decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante, visto que não houve qualquer reconhecimento de excesso de execução, agindo o julgador dentro dos poderes conferidos pelo art. 494, inciso I do CPC, não havendo que se falar em preclusão pro judicato. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1273525, 07096722420208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifei. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que a correção de erro material sem a prévia manifestação da parte contrária não acarreta ofensa ao princípio do contraditório. 2. Evidenciada a existência de erro material, passível de correção de ofício, consoante o art. 494, I, do Código de Processo Civil de 2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1369460/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 28/03/2019). Grifei. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CPC/73. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 14 DA SÚMULA DO STJ. 1. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a correção de erro material, uma vez que este não se sujeita à preclusão ou a coisa julgada, por constituir matéria de ordem pública. 2. O enunciado no 14 da Súmula do STJ, publicado em 14.11.1990, já previa a possibilidade de os honorários serem arbitrados com base no valor da causa, daí porque não é injurídica a fixação de honorários sucumbenciais com base no valor atualizado da causa, ainda que durante a vigência do CPC/73. 3. Agravo não provido. (Acórdão 1186076, 07016911220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 23/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifei. Ademais, o erro ou vício existente não pode se converter em vantagem indevida a uma das partes, em flagrante dissonância com o que estabelece o ordenamento jurídico pátrio. Nessa esteira de entendimento, ANDERSON FERNANDO RODRIGUES MACHADO agiu com dolo processual, no momento em que requereu o início da fase executória, sabedor do flagrante erro material constante na sentença de ID 82864510, o que demonstra sua intenção de se enriquecer de forma indevida, em flagrante litigância de má-fé. Por consequência, resta evidenciado o seu dolo processual, caracterizado pela utilização do processo para objeto ilegal e pela procedência de modo temerário, apto a justificar a sua condenação em multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inciso III e V, do CPC, no valor que ora arbitro em R$ 1.036,52 (um mil, trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos), ou seja, 2% do valor da causa. Ante o exposto, corrijo de ofício erro material na sentença de ID 82864510. Onde lê-se “Em face da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil/2015.” , leia-se: “Em face da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil/2015.” No mais, condeno o requerente ANDERSON FERNANDO RODRIGUES MACHADO a pagar à requerida REAL ENGENHARIA LTDA a quantia R$ 1.036,52 (um mil, trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos), ou seja, 2% do valor da causa, a título de litigância de má-fé, com correção monetária, pelo INPC, e juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês, a partir da data desta sentença. Intimem-se.” O Agravante sustenta que requereu o cumprimento de sentença com base no dispositivo do título judicial e que, somente com a prolação da decisão agravada, teve ciência do erro material. Salienta que a condenação por litigância de má-fé é desarrazoada e que sequer foi oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso “para obstar os efeitos da decisão interlocutória no que tange à aplicabilidade da multa e prazo para pagamento, até a decisão definitiva do Agravo”. E, ao final, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (IDs 27316236 e 27316238). É o relatório. Decido. Não se vislumbra, nesse juízo de cognição sumária, a inconsistência jurídica da decisão agravada. Tanto a fundamentação quanto o dispositivo do título judicial são claros quanto à improcedência do pedido, de maneira a expor erro material quanto à condenação do réu ao pagamento dos ônus da sucumbência. Consta, efetivamente, do dispositivo: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por CONDOMINIO RESIDENCIAL REAL CLASSIC em desfavor de REAL ENGENHARIA LTDA, partes qualificadas nos autos. Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Em face da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil/2015.” Ante a clareza do resultado do julgamento, a conduta do Agravante, de pleitear o cumprimento de sentença contra as evidências dos autos, em princípio dá respaldo à sua condenação por litigância de má-fé. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator